Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717957-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TCA CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento protocolado no dia 04/06/2021, às 17h32, no que o recorrente apenas fazer juntar o comprovante de recolhimento do preparo às 18h07, do mesmo dia. Estabelece o art. 1.007, caput, do CPC, que, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". Como se vê, o recorrente deixou de cumprir a sobredita exigência legal, razão por que determino, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, que o recorrente comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena deserção. Intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora